Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA. DÍVIDA REPRESENTADA EM NOTA FISCAL. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso, inexiste prova da celebração entre as partes do alegado contrato verbal, e o único documento que indica qualquer negociação é a nota fiscal apresentada.
3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, apenas para prestar esclarecimentos. Decisão unânime.